Tribunal: TJBA
Processo: 0001072-25.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001072-25.2013.8.05.0075 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: CIRLENE SOUSA SANTOS Advogado(s):ANDRE ALVES ROCHA EVANGELISTA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO ANTERIOR À SUSPENSÃO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais ajuizada por Cirlene Sousa Santos, condenando a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, acrescida de correção monetária a partir da sentença e juros de mora desde a citação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica realizada pela concessionária após o pagamento das faturas pela consumidora; (ii) definir a configuração de má prestação de serviço público essencial; (iii) avaliar a configuração do dano moral indenizável decorrente do corte indevido de energia elétrica; (iv) analisar a adequação do quantum indenizatório fixado. III. Razões de decidir 3. A relação estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, figurando a concessionária como fornecedora de serviço público essencial e a autora como destinatária final do serviço, aplicando-se a inversão do ônus da prova com base no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica da consumidora. 4. Restou demonstrado nos autos que a autora efetuou o pagamento das faturas de energia elétrica vencidas em julho e agosto de 2013 nos dias 02 e 03 de setembro do mesmo ano, diretamente na agência da COELBA, conforme comprovantes de pagamento juntados aos autos. Não obstante, a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi efetivada no dia 03 de setembro de 2013, após a quitação dos débitos pendentes. 5. A conduta da concessionária configura inequívoca má prestação de serviço público essencial, violando o dever de continuidade estabelecido no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, cuja interrupção indevida acarreta não apenas transtornos materiais, mas também abalo moral presumido. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a configuração de dano moral in re ipsa nos casos de corte indevido de energia elétrica. O corte indevido do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, causa dano moral presumido, dispensando-se a prova específica do prejuízo extrapatrimonial. 7. No caso concreto, a suspensão perdurou do dia 03 de setembro até 09 de setembro de 2013, ou seja, seis dias sem o fornecimento de energia elétrica, período que extrapola consideravelmente o prazo máximo de 24 horas estabelecido pela Resolução ANEEL nº 414/2010 para religação após o pagamento, configurando agravamento do dano. 8. Quanto ao quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o valor se mostra adequado e proporcional aos danos experimentados pela autora, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a condição econômica das partes e a necessidade de desestimular a reiteração de condutas similares por parte da concessionária. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O corte no fornecimento de energia elétrica após o pagamento das faturas pela consumidora configura má prestação de serviço público essencial e viola o dever de continuidade previsto no art. 22 do CDC. 2. O corte indevido de energia elétrica gera dano moral in re ipsa, dispensando-se a prova específica do prejuízo extrapatrimonial. 3. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional quando considerados a extensão do dano, o período de suspensão (seis dias) e a necessidade de desestimular condutas similares." __________ Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII; 14; 22; Código de Processo Civil, arts. 373, II; 487, I; Resolução ANEEL nº 414/2010. Jurisprudência relevante citada: Súmula 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001072-25.2013.8.05.0075, sendo Apelante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA e Apelada Cirlene Sousa Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios em 1% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator